Tribunal: TJDFT
Processo: 0719937-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719937-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANE FREIRE MENDES DA SILVA AGRAVADO: JULIANO FREIRE MENDES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TATIANE FREIRE MENDES DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama que, nos autos da Ação Cautelar no 0706244-85.2021.8.07.0004, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte ora agravante. Em suas razões recursais, a agravante afirma, em síntese, que é herdeira necessária do acervo patrimonial integrante do espólio de Mauro Ribeiro Mendes e que seu irmão, ora agravado, pretende realizar a venda do gado como forma de delapidar o patrimônio do espólio. Sustenta a necessidade de reforma da decisão, sob o fundamento de que se mostram presentes os requisitos autorizadores do pleito de urgência, vez que haveria prova suficiente do escamoteio dos bens pertencentes ao espólio de seu falecido pai. Tece outras considerações sobre os atos praticados pelo agravado ao arrepio da lei, os quais têm o condão de prejudicar a ela e aos demais herdeiros por ocasião da partilha de bens e recebimento do quinhão hereditário ao qual fazem jus. Por fim, pugna pelo conhecimento do recurso e pela concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a suspensão de “todas as vendas de gado da Fazenda Pinheiro, sito Km 18, estrada Cana Verde/Santana, Município Cana Verde, MG, CEP 37.267-000, sob pena de multa, até que seja nomeado um inventariante ou autorizado por esse juízo”. Subsidiariamente, pleiteia pela concessão da tutela de evidência, com o acompanhamento da venda por Oficial de Justiça, com o depósito do valor obtido em conta judicial vinculada ao Juízo. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência pleiteada com a consequente reforma da decisão ora recorrida. Preparo recolhido em ID 26697025 e ID 26697040. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão recorrida tem o seguinte teor: Trata-se de ação cautelar ajuizada por TATIANE FREIRE MENDES DA SILVA em desfavor de JULIANO FREIRE MENDES. Narrou a autora que tramita processo de inventário do espólio de MAURO RIBEIRO MENDES no qual foi declarada a abertura do inventário; que o coerdeiro, ora requerido, teria a intenção de se dirigir a Fazenda Pinheiro, Km 18, estrada Cana Verde/Santana, Município Cana Verde-MG, para vender semoventes pertencentes ao espólio sem autorização dos demais herdeiros; que a intenção do requerido é depredar o patrimônio do espólio. Afirmou que o requerido tem histórico de supostos desvios anteriores ao falecimento do inventariado; que o requerido exerce empresa no mesmo ramo de atividade do falecido; que o coerdeiro desviou materiais da empresa do falecido para empresa própria. Requereu o referimento da tutela de urgência para suspensão de todas as vendas de gado da Fazenda e, subsidiariamente, a tutela de evidência com a mesma finalidade. É O RELATO DO NECESSÁRIO. DECIDO. Para concessão da tutela de urgência a parte deve demonstrar a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (Artigo 300 do Código de Processo Civil). Alegou a autora que é herdeira do espólio de MAURO RIBEIRO MENDES e que o coerdeiro, ora requerido, tem intenção de vender semoventes sem autorização. O documento de Num. 94288273 demonstra que a autora é filha do de cujus e o de Num. 94294001 que o falecido era proprietário de alguns semoventes localizados na Fazenda Moremba, sendo possível presumir que a autora é herdeira de cota parte dos semoventes. Todavia as anotações juntadas ao Num. 94288276 e Num. 94288279 não são suficientes para demonstrar, em sede de cognição sumária, que o requerido realizará a venda dos animais, pois quem tem poderes de representação do espólio é o inventariante e não há notícia de que ele tenha sido nomeado inventariante. Não há notícia de qual é a destinação dos semoventes e se esses pertencem ao espólio ou a empresa do espólio, assim, a proibição de venda pode impedir o regular funcionamento de eventual atividade empresarial da qual o gado seja a mercadoria principal, além disso, conforme já ressaltado, apenas o inventariante tem poderes de representação do espólio. Quanto ao pedido de deferimento da tutela de evidência, em que pese ter a parte afirmado que as alegações foram provadas por documentos, entendo que os documentos acostados não demonstram que o requerido realizará a transação alegada. Ante o exposto, não demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, indefiro o pedido liminar. Cite-se o requerido para que apresente reposta e indique provas no prazo de 5 dias. Intimem-se. Conforme relatado, a agravante afirma que é herdeira do espólio de Mauro Ribeiro Mendes e que o coerdeiro, ora agravado, tem intenção de vender bens semoventes que compõem o espólio sem autorização. Dissertando sobre os requisitos legais para a concessão da tutela jurisdicional provisória de urgência que, baseada em cognição sumária, visa amenizar os males do tempo e, assim, garantir a efetividade da tutela definitiva, ensina Fredie Didier Jr.: A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar se há "elementos que evidenciem" a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante. (...) A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito. (Curso de Direito Processual Civil. vol. 2. 11a ed. Salvador. JusPodivm: 2016, págs. 608/610) No mesmo sentido, a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: A tutela antecipada satisfaz, faticamente, o direito, e, ao fazê-lo, garante que o futuro resultado do processo seja útil à parte vencedora. (...) Numa tutela antecipada de liberação imediata de medicamento, a satisfação fática gerada pela imediata entrega do medicamento ao autor serve para garantir que ao final da demanda a decisão de procedência seja útil. De que valeria a concessão do remédio somente em sede de tutela definitiva se o lapso temporal para tanto é suficiente para deteriorar de tal forma a saúde do autor a ponto de tornar a entrega do medicamento inútil? (Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador. JusPodivm: 2016, pág. 462) Dessa forma, para que tutela provisória de urgência seja concedida, é necessário que restem comprovadas as alegações da parte requerente ensejando o convencimento quanto à probabilidade do direito, bem como que subsista fundado receio de dano ou risco à efetividade do processo. No caso em discussão, prudente a concessão medida de urgência, eis que presentes os requisitos ensejadores ao deferimento da tutela antecipada requerida. Isso porque, o pedido de suspensão da alienação de bens semoventes deixados pelo de cujus tem por escopo a garantia do direito dos demais herdeiros, assim como da meeira, de terem suas partes da herança asseguradas, Ademais, na espécie, se mostra prudente aguardar a cognição exauriente do magistrado a quo, com a devida instrução probatória, notadamente considerando a existência de fortes indícios de eventual dilapidação do patrimônio do extinto, haja vista de que o agravado estaria tentando realizar a venda de alguns animais do rebanho de gado, em preterição aos demais (ID 94288276 – autos de origem). Dessa forma, para assegurar o resultado útil do processo de inventário em curso e tombado sob o no 0704448-59.2021.8.07.0004 e conservar a universalidade de bens para futura partilha, o bloqueio ou suspensão da venda de animais que compõem o rebanho bovino se mostra pertinente. Frise-se, ainda, que tal medida não acarreta graves prejuízos ao agravado ante a possibilidade de reversão caso haja alteração no quadro fático. Por fim, impende anotar que, neste juízo preliminar, o exame não deve voltar-se para a definitiva apreciação do mérito cognição exauriente, que demanda a observância das garantias ínsitas ao contraditório e ao devido processo legal e será feita quando do provimento final; mas apenas atentar para o que se coligiu aos autos, num exercício muito mais circunscrito à avaliação da verossimilhança das alegações. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela vindicado para determinar a suspensão ou bloqueio de alienações ou transferências de propriedade dos animais que compõem o plantel de gado bovino da Fazenda Pinheiro, localizada no Km 18, estrada Cana Verde/Santana, Município Cana Verde/MG, sob pena de multa fixada no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada animal vendido sem autorização do Juízo em que tramitam os autos do inventário. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 23 de junho de 2021 17:47:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador